Tribunal: TJDFT
Processo: 0720166-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. DANO MORAL. OFENSA À HONRA OBJETIVA. COMPROVAÇÃO NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em entendimento firmado no Enunciado sumular n. 227, reconheceu que a pessoa jurídica pode sofrer danos de ordem moral.
1.1. Para que se configure o abalo extrapatrimonial da pessoa jurídica, deve ser demonstrada ofensa à sua honra objetiva, consubstanciada na repercussão social da honra, uma vez que as pessoas jurídicas de direito privado possuem reputação perante a coletividade. Precedentes.
2. Nos termos do Enunciado n. 189 do Conselho da Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil, o fato lesivo, na responsabilidade civil por dano moral causado à pessoa jurídica, deve ser devidamente demonstrado. Precedentes.
3. Não havendo a devida comprovação da ocorrência de dano à honra objetiva da pessoa jurídica, afasta-se a responsabilidade de indenizar.
4. A legislação processual civil consagra a sucumbência como critério determinante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme inteligência do artigo 85 do Código de Processo Civil.
5. Para que reste caracterizada a sucumbência recíproca, é necessário que ambas as partes sejam, em algum grau, vencedor e vencido, devendo haver a distribuição das despesas de maneira proporcional à sucumbência de cada um, segundo preceitua o artigo 86 do Código de Processo Civil.
6. O indeferimento de pedidos incidentais e que não digam respeito ao mérito da demanda não tem o condão de influir na análise da sucumbência e, consequentemente, na fixação dos honorários advocatícios.
7. Se, no contexto da demanda, uma das partes sucumbir em parcela ínfima do pedido, sem relevância, a responsabilidade pelas despesas processuais será exclusiva da parte contrária, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
8. A lei adjetiva dispõe de normas que exigem o dever de lealdade e de cooperação de todos os sujeitos processuais, como, por exemplo, os artigos 5o, 6o e 77, todos do Código de Processo Civil, razão pela qual também é dotado de mecanismos que possam, de maneira profilática, sancionar aquele que deixa de cumprir com tais deveres, conforme dicção do artigo 81 do Código de Processo Civil.
9. A mera interposição do recurso não desborda do exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, não restando comprovado o abuso do direito, requisito necessário à configuração da hipótese prevista no inciso VII do art. 80 do diploma processual.
10. Presente a percepção de que não houve conduta contrária às normas que exigem o dever de lealdade, de boa-fé e de cooperação e que, ao contrário, a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos; assim como que o recurso atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, evidencia-se a inocorrência de litigância de má-fé e de recurso com intuito meramente protelatório.
11. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados.